Tribunal: STF
Processo: ARE 1283228
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. REENQUADRAMENTO. 1.Trata-se de ação em que pretende a Parte Autora declaração judicial de que teve seu estágio probatório encerrado em 23/09/2013, com reinclusão e reclassificação em listas de promoções, retificação dos registros funcionais e pagamento de diferenças salariais apuradas, além de condenação por danos morais em valor não inferior a R$ 30.000,00. 2.Na espécie,correto o proceder administrativo, ao estender o período de estágio, não tendo em razão de tal fato a Parte Autora figurado em listas de promoções na forma da Ordem de Serviço/GAB/CH/PC 11 de 17 de outubro de 1994. Sentença de improcedência que se mantém por seus próprios fundamentos. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO
    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em partea fim de corrigir o erro material da fundamentação, devendo constar que o início da licença da autora se deu em 02/07/2013.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º; 3º; 5º; 7º; e 93, IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).
    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "A autora esteve em licença saúde de 02.07.2013 a 28.08.2013 e, ato seguinte, iniciou gozo de licença-gestante no período de 29.08.213 a 24.02.2014, totalizando o período de afastamento mais de 140 dias. 
    Dispõe o artigo 28 da Lei Complementar Estadual 10.098/94: 
    (...)
    No caso telado, ao tempo do estágio probatório, vigente o disposto no Decreto Estadual 44.736/06, que preconizava, nos casos de afastamentos, decorrentes das disposições estatutárias, avaliação do servidor somente quando computado cento e quarenta do período da respectiva avaliação, em atividade laboral, dispondo em seu parágrafo único que quando os afastamento no período considerado foram superiores ao previsto no caput do artigo, a avaliação será postergada até que totalize o prazo disposto neste. 
    Sendo assim, esta a norma vigente por ocasião do estágio probatório da Parte Autora, correto o proceder administrativo, ao estender o período de estágio, não tendo em razão de tal fato a Parte Autora figurado em listas de promoções na forma da Ordem de Serviço/GAB/CH/PC 11 de 17 de outubro de 1994. 
    Resta, assim, a confirmação da r. sentença recorrida por seus próprios fundamentos, razão pela qual rogo vênia para incorporar ao voto os fundamentos do julgado recorrido (...)
    (...)
    Ante o exposto, nos termos da fundamentação, voto pelo DESPROVIMENTO do Recurso Inominado."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de agosto de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente